Tribunal: TJES
Processo: 0001953-78.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001953-78.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANA CAROLINA PARDINHO DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28, DA LEI DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, às idênticas penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 167 dias-multa, substituídas por duas restritivas de direitos, e os absolveu da imputação do art. 34, da Lei nº 1.343/2006. As defesas sustentam a nulidade da prova por violação de domicílio, bem como pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação de domicílio a ensejar a nulidade das provas; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta de João Vitor Gouvea para o crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O ingresso dos policiais na residência dos apelantes não configura violação de domicílio, pois o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito, conforme entendimento consolidado no Tema 280 da repercussão geral do STF (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).
4.
No caso, os policiais agiram amparados por denúncia anônima qualificada e fundada suspeita, tendo avistado visualmente tabletes de maconha sobre o
hack
da sala e a movimentação abrupta da apelante em direção ao banheiro, elementos que justificaram o ingresso imediato no imóvel, conforme orientação do STJ (EDcl-AgRg-HC 954.949/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/10/2025).
5.
A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, laudo de constatação provisório e definitivo, cadeia de custódia e depoimentos testemunhais, que confirmam a apreensão de 1.470g de maconha, 33 buchas da mesma substância, duas balanças de precisão e materiais de embalo.
6.
A autoria delitiva do recorrente resta evidenciada por sua confissão extrajudicial quanto à propriedade da droga e pelos elementos que afastam a alegação de uso próprio, diante da expressiva quantidade de entorpecente e dos instrumentos destinados à mercancia.
7.
Em relação à apelante, a autoria e o dolo restam comprovados por sua confissão parcial, ao admitir que auxiliava o companheiro no preparo da droga, bem como por sua conduta de tentar dispensar o ilícito ao avistar a guarnição policial, circunstância que denota ciência e participação na atividade criminosa.
8.
Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes e convergentes, confirmando a dinâmica dos fatos e a localização das drogas, razão pela qual constituem prova idônea a embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 22/09/2021).
9.
A alegação de que o recorrente seria apenas usuário é incompatível com as circunstâncias fáticas, sendo pacífico o entendimento de que a condição de usuário não exclui a de traficante, podendo coexistir ambas as figuras, especialmente quando comprovada a destinação mercantil do entorpecente (TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021).
10.
Assim, a prova é segura quanto à prática da traficância, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006, pois as circunstâncias da apreensão e a quantidade de droga evidenciam a finalidade de comercialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
1
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10/05/2016; STF, RE 1.491.517, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 14/10/2024; STF, RE 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17/02/2025; STJ, EDcl-AgRg-HC 954.949/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/10/2025, DJe 15/10/2025; STJ, AgRg-HC 659.400/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 14/09/2021, DJe 22/09/2021; TJES, ApCr 0010973-11.2021.8.08.0024, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 13/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA CAROLINA PARDINHO DE ALMEIDA
E JO
Ã
O VITOR GOUVEA
,
inconformad
o
s
com a r. sentença pro
ferida
p
ela

MM. Ju
íza
de Direito
da
3
ª Vara Criminal

d
e Viana

(
ID 15816775
)
.

A denúncia oferecida em face dos ora apelantes (fls. 2/3), narrou que:

“
(...) no dia 28 de dezembro de 2022, por volta de 00h36min, na Rua Domingos Martins, no 19, bairro Morada de Vila Bethânia, nesta Comarca, os denunciados de forma livre e consciente, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento tático no bairro Morada de Vila Bethânia, quando receberam denúncia via CIODES, de que o fornecedor de maconha da região encontrava-se na residência de nº 19, na Rua Domingos Martins, em uma casa rosa com muro verde, sendo que havia recebido novo carregamento da droga há poucos dias e teria escondido na sala do imóvel.

Com base na denúncia, a equipe militar seguiu para o local e montou um cerco, sendo possível visualizar cm cima do móvel tabletes envoltos num plástico vermelho e pedaços de objetos com muita semelhança a maconha e com forte cheiro característico do entorpecente. Ato contínuo, os Policiais Militares chamaram os proprietários da residência e, neste momento, visualizaram uma mulher entrando de forma abrupta no banheiro, a fim de tentar dispensar o ilícito.

Neste momento, os militares adentraram a residência e, por não haver rota de saída, a denunciada Ana Carolina saiu do banheiro dizendo já saber do que se tratava, afirmando que o entorpecente tinha chegado havia dois dias, bem como que além de pertencer ao seu companheiro João Vitor, o mesmo era responsável pela distribuição da droga enquanto ela realizava o preparo.

Na ocasião, os militares lograram êxito em apreender na residência 33 buchas de maconha, 1.470g de maconha, dois aparelhos celulares e duas balanças de precisão.

Após a prisão em flagrante da denunciada Ana Carolina, o Ministério Público requereu a localização e interrogatório do denunciado, que assumiu a propriedade da droga, embora tenha alegado ser para uso próprio.(...)”.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento da ação penal, os apelantes foram condenados
quanto ao crime previsto no
art
igo

33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à
s

idênticas
pena
s

de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto

e

ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete)

d
ias-
m
ulta
,
sendo a pena corpórea substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução,
bem como para absolvê-los quanto ao crime previsto no artigo 34, da Lei n
º
11.343/2006, nos moldes do artigo 386,
inciso
III, do CPP.

Pois bem.
De início
, as defesas suscitaram suposta ilicitude das provas produzidas, sob o argumento de
ocorrência de
violação do
domic
ílio
.

Entretanto, tais alegações já foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo de primeiro grau, não subsistindo fundamentos que justifiquem a sua acolhida nesta instância revisora.

Nessa perspectiva
, conforme bem delineado no parecer ministerial, “não restou demonstrada a violação do domicílio dos apelantes, uma vez que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza permanente, sendo dispensável a autorização judicial para adentrar em residência alheia, quando existirem fundadas suspeitas de cometimento do crime”.

Dessa forma, diversamente do que sustentam as defesas, os elementos constantes nos autos demonstram que a atuação policial não se baseou em meras conjecturas –
denúncia anônima -
ou no subjetivismo dos agentes, mas sim em fundada suspeita, a justificar as medidas adotadas, nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal.

Por oportuno, importante salientar que, ao analisar hipótese que reputo similar a ora posta em apreciação, outra não foi a conclusão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

(...). III. Razões de decidir 3. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, permite a busca domiciliar sem mandado judicial, desde que presentes fundadas razões que indiquem flagrante delito, conforme entendimento consolidado no tema 280 da repercussão geral do STF. 4. A jurisprudência do STF reconheceu, no exame dos embargos de divergência no re 1.491.517 (relatoria da ministra carmem lúcia) e no re 1.492.256 (relator para acórdão ministro Alexandre de moraes), que a fuga do agente ao perceber a aproximação de policiais constitui causa suficiente para autorizar a busca domiciliar. 5. No caso, a fuga do imóvel empreendida pelo agravante, ao notar a aproximação policial, e a visualização de drogas e armas pelo muro e pela porta deixada aberta são elementos válidos para justificar a busca domiciliar. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para não conhecer do habeas corpus e manter a condenação do embargado. Tese de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem flagrante delito no interior do imóvel. 2. A fuga do réu ao perceber a aproximação de policiais constitui causa suficiente para autorizar a busca domiciliar, segundo entendimento firmado pelo STF. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, re 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, plenário, julgado em 10.05.2016; STF, re 1.491.517, Rel. Min. Cármen lúcia, plenário, julgado em 14.10.2024; STF, re 1.492.256, Rel. Min. Alexandre de moraes, plenário, julgado em 17.02.2025; STJ, EDCL no AGRG no aresp 2.461.187, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, julgado em 01.04.2025. (STJ; EDcl-AgRg-HC 954.949; Proc. 2024/0398602-7; RN; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/10/2025; DJE 15/10/2025).

Assim, como dito, as diligências empreendidas consubstanciam o exercício legítimo da atividade investigativa por parte da autoridade policial, não havendo que se falar em ausência de justa causa para a realização da busca domiciliar, haja vista a existência de dados concretos, objetivos e idôneos que legitimaram a conduta dos agentes públicos.

Ressalte-se, ainda, que o crime de tráfico de drogas é classificado como de natureza permanente, o que, por si só, configura estado de flagrância, legitimando a intervenção policial no momento da abordagem, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e da presença de duas balanças de precisão no poder dos recorrentes.

Destarte, não se trata de ingresso baseado apenas em denúncia anônima, mas sim em um contexto fático que, por si só, demonstra a ocorrência de crime no interior da residência, validando a apreensão das provas.

No mérito propriamente dito, a

d
efesa
pleiteou a absolvição
dos apelantes

de
todas as imputações que lhes são atribuídas.
E, no caso de
João Vitor Gouvea, em caráter subsidiária, a desclassificação para o delito insculpido no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Contudo,
diversamente do que pontua
m
a
s
defesa
s
, certo é que
a materialidade
do crime
de tráfico “restou demonstrada por meio dos autos do inquérito policial, contendo, dentre outras peças, B
U
n
º
49800370, termos de declaração que presta, auto de qualificação e interrogatório, nota de culpa, Auto de Apreensão, Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de droga, Formulário cadeia de custódia, Relatório Final e APFD, Termo de Interrogatório do acusado fls. 90/93, Laudo Pericial Entorpecente fls. 22/24, e depoimentos testemunhais prestados em Juízo”.

Por seu turno, a autoria do delito de tráfico por parte de
JO
Ã
O VITOR GOUVEA
restou comprovada, não obstante a sua tentativa em juízo de alegar que a droga encontrada no
hack
da sala era para uso próprio. A fragilidade dessa versão é manifesta, sendo inverossímil, diante da grande quantidade de material entorpecente apreendido (1470g de maconha e 33 buchas) e da presença de duas balanças de precisão e diversos materiais para embalo, equipamentos comumente utilizados na mercancia.

De igual modo, em relação à apelante
ANA CAROLINA PARDINHO DE ALMEIDA
, a autoria e a ciência da atividade ilícita são inquestionáveis. Em que pese a sua negativa em juízo, alegando que não residia no local e desconhecia a existência da droga, essa versão defensiva é infirmada pelo fato de a recorrente ter confessado que o entorpecente apreendido pertencia a João Vitor, mas que ela o ajudava a enrolar o entorpecente e que estavam envolvidos no tráfico há dois anos.

Além disso, a recorrente foi flagrada entrando de forma abrupta no banheiro ao visualizar a guarnição, uma conduta que denota a ciência e a intenção de frustrar a ação policial e dispensar o ilícito.

Com maior relevância para a conclusão que estou a alcançar, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares ORION ZANARDI OLIVEIRA RIBEIRO e THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e confirmam a dinâmica dos fatos e a localização da droga em local visível (sobre o
hack
). Confira-se:

“(...). A testemunha PMES ORION ZANARDI OLIVEIRA RIBEIRO, afirmou em Juízo id.56698288 que receberam denúncia anônima de que na residência havia um carregamento de drogas, e prosseguiram ao local quando ao olhar sobre o muro visualizou os entorpecentes no interior da residência, sendo que adentraram ao local e lograram êxito em apreender entorpecentes. Afirmou que só estava na residência a acusada Ana Carolina e não teve contato com o acusado no dia da ocorrência. Afirmou que a ocorrência se deu por volta de 12h. Afirmou que em cima do armário encontrou os tabletes, e as demais foram encontradas pelo cão farejador, não se recordando ao certo onde. Afirmou que a casa era murada e possuía um portão de ferro.

A testemunha PMES THIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA, afirmou em Juízo id.56698288 que receberam informação do serviço reservado, e prosseguiram ao local quando subiram na viatura e olharam sobre o muro e visualizaram sobre o hack tabletes de drogas, e visualizaram alguém adentrando em um cômodo rapidamente, sendo que adentraram ao local e lograram êxito em apreender o material ilícito. Confirmou o depoimento prestado em esfera policial. Afirmou que o cão farejador encontrou drogas na parte de foro da casa. Quanto a droga encontrada pelo cão farejador, estava em meio a entulhos no quintal. (...)”.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada nos Tribunais Superiores, confere inquestionável valor probatório aos depoimentos de policiais, especialmente em crimes de tráfico, quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com as demais provas, como é o caso dos autos.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

“II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021)”.

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

O
u seja, ainda que
o
s
acusado
s
não tenha
m
sido flagrado
s
comercializando as substâncias entorpecentes encontradas, tal fato não elide a caracterização do tráfico, pois é cediço que o crime não se configura exclusivamente com a prática de atos de merc
a
ncia, mas também por meio de uma série de outras condutas, conforme previsto no artigo 33,
caput,
da Lei
nº 11.343/2006.

E não é só. Mesmo que
JO
Ã
O VITOR GOUVEA
fosse mero usuário,
assim como alega,
de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO 1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AGRG no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal. 3. A figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0010973-11.2021.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Publ. 11/04/2024).

Portanto, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que os apelantes praticavam a traficância de entorpecentes, razão pela qual o
s
pedido
s
de
absolvição e de
desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece
m
prosperar.

Isto porque, como dito, as provas coligidas aos autos são conclusivas para a condenação dos recorrentes pelo crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em posse de droga para consumo, já que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei n° 11.343/2006, a quantidade de entorpecente e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para que se entenda de forma diversa, restando inequívoco que a substância tinha como fim o comércio.

Diante
do exposto, e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso
e a ele

NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)